Tribunal: STF
Processo: HC 150036
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O fato de, em tese, ser cabível contra o ato impugnado recurso extraordinário não inviabiliza o habeas corpus.



    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez decorrendo a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória.